Tribunal: TJMT
Processo: 1017414-11.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017414-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLEI MARTINS SILVA - CPF: 056.312.831-31 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMOS -

INCAPAZ – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS

- TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

O diagnóstico de distúrbios psiquiátricos, com reflexos na oscilação de humor, que podem gerar atitudes disfuncionais e impulsivas, por si só, não afasta a capacidade para realizar atos da vida civil, sendo i
mperiosa a necessidade de maior dilação probatória a atestar a alegada incapacidade para contrair os empréstimos.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Sirlei Martins Silva,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Revisional n. 1003916-03.2023.8.11.0013, que indeferiu a tutela provisória de urgência requestada pela autora que visava a suspensão do curso processual da Ação Monitória n. 1003854-94.2022.8.11.0013.

Irresignada, sustenta que pugnou pela suspensão da demanda monitoria enquanto tramita a presente ação anulatória, na qual questiona a validade do negocio jurídico referente aos empréstimos realizados nas datas de 14.09.21 e 17.09.21, quando a autora estava acometida de patologias (depressão endógena e transtorno afetivo bipolar em fase maníaca) cuja debilidade do seu estado mental, a tornava incapaz para determinados atos da vida civil, pois não tinha controle sobre sua ações, em especial, em relação a gastos financeiros e sua impulsividade.

Segue asseverando a anulabilidade do negocio jurídico firmado por relativamente incapaz, e a necessidade de suspensão da ação monitoria até julgamento da ação anulatória na qual se busca a anulação dos empréstimos realizados pela autora que se encontrava relativamente incapaz à época da celebração do negócio jurídico.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja suspensa a ação monitoria até julgamento da demanda anulatória.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 17733680. Contra o decisum foi interposto recurso de agravo interno no id n. 183986663.

Informações coligidas pelo juiz
a quo
no Id n. 179760189, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 179492163.

É o relatório.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação anulatória de negócio jurídico c.c revisional de débito proposta por Sirlei Martins Silva objetivando a anulação de contratos de empréstimos n. C10732651 e n. C10732616 e do contrato de cartão de crédito entabulados com a Cooperativa de Crédito – Sicredi Noroeste MT e Acre.

Narrou na inicial que contraiu empréstimos no momento de incapacidade atestada pelo médico psiquiatra por ser portadora das patologias
Depressão Endógena – CID F32.2 e Transtorno Afetivo Bipolar em Fase Maníaca – CID F31.1, que causam gastos financeiros exagerados, razão pela qual postula pela anulação dos negócios jurídicos.

O magistrado
a quo
indeferiu a tutela provisória requestada, por não vislumbrar os requisitos autorizadores, notadamente a

incapacidade da requerente que obstasse a realização dos citados negócios jurídicos e à mingua do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo, inclusive, ensejar o dano reverso.

Insurge-se, então, a agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
buscando a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o andamento processual da ação monitoria n. 1003854- 94.2022.8.11.0013.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender o andamento da ação monitoria pelos fundamentos expostos.

Dito isso,
tem-se que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, i
mperiosa necessidade de maior dilação probatória a atestar a alegada incapacidade da autora para contrair os empréstimos, notadamente à mingua do reconhecimento da deficiência mental, até porque, nem todo transtorno psiquiátrico convola em incapacidade do agente, ainda que transitória.

Desta feita, embora a autora esteja acometida de transtornos psiquiátricos, tal enfermidade per si, não é suficiente para atestar que a agravante quando da realização dos empréstimos não
teve o necessário discernimento para a prática desses atos, haja vista que o fato da autora possuir transtorno mental não faz com que automaticamente se insira no rol dos incapazes.

Não há relação necessária entre o sujeito ser
portador de um transtorno mental e não possuir capacidade cognitiva ou de discernimento, até porque,
diagnóstico de distúrbios comportamentais, com reflexos na oscilação de humor, que podem gerar atitudes disfuncionais e impulsivas, por si só, não afasta a capacidade para realizar atos da vida civil.
Mister melhor instrução nesse sentido.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS POR PESSOA RELATIVAMENTE INCAPAZ - NÃO OCORRÊNCIA - PROCURAÇÃO VÁLIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DE VALIDADE, EXISTÊNCIA E EFICÁCIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do ato. Nesse sentido, verifica-se no caso concreto, que houve a outorga de poderes especiais para terceiro atuar junto ao Banco em nome do Apelante, a documentação necessária a contratar parte dos empréstimos são comprovantes de rendimento do próprio Apelante, extraídos de site, com a autenticação por login e senha individual, além de haver contrato de adesão de crédito rotativo assinado pelo próprio Apelante, do que se presume o conhecimento, ou pelo menos a noção de parte das transações realizadas em seu nome.

Embora exista diagnóstico quanto ao quadro psiquiátrico da representante, tal situação não constitui lenitivo capaz de mitigar a responsabilidade pelos negócios pactuados.

O diagnóstico de distúrbios comportamentais, por si só, não afasta a capacidade para realizar atos da vida civil, pois, de acordo com o ordenamento, a incapacidade absoluta decorre da idade e a relativa, da idade, por embriagues habitual ou vício em tóxicos, por ser pródiga a pessoa, ou em razão de causa transitória ou permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade
.

Não há falar em nulidade dos contratos de mútuo uma vez que presentes todos os requisitos de validade, existência e eficácia do negócio jurídico”
(RAC n.

0024408-37.2009.8.11.0041, 2ª Câmara Direito Privado, Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, J. 31.01.18 - negritei
)

Assim como pontuou o togado
a quo
“
tem-se que não há nos autos elementos, nesse momento de cognição sumária, que comprovem, ainda mais em caráter público, incapacidade da requerente que obstasse a realização dos citados negócios jurídicos
.

Por conseguinte, resta prejudicado o julgamento do Recurso de Agravo Interno de

id n.
183986663.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023